Tribunal: TJBA
Processo: 8009073-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009073-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALZENI CARVALHO DE JESUS GOMES e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ROBERIO TELES COSTA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO.

COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. APLICAÇÃO, AO CASO, DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DEMAIS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CUSTO DO TRATAMENTO. QUANTIA CERTA E LÍQUIDA. PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA FACILMENTE IDENTIFICÁVEL. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO NA FORMA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
1. São abusivas as cláusulas contratuais que limitam a cobertura do atendimento médico. 2. O consumidor adimplente tem direito de receber o tratamento médico mais eficiente para o pronto restabelecimento de sua saúde, posto que as normas consumeristas definem que o contrato de seguro de saúde deve ser interpretado para si da forma mais benéfica. 3. Não merece reforma a sentença que, com base em indicação médica, determinou o custeio, por parte da seguradora, da internação da paciente em clínica para tratamento de obesidade. 4.
Na forma do artigo 85, §2º, do CPC, sendo possível aferir o proveito econômico da condenação – tratamento médico realizado – devem os honorários advocatícios serem fixados sobre o mesmo a ser apurado em sede de liquidação com apuração do efetivo valor pago pelo devedor.
5
. Percentual que se fixa em 15% (quinze por cento) do valor do tratamento da parte autora, em favor da mesma, já levando em conta a sucumbência da parte acionada, na forma do art. 85, §11º, do CPC.
6. Apelo da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009073-75.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALZENI CARVALHO DE JESUS GOMES e outros
e como apelada
BRADESCO SAUDE S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .